Tribunal: STJ
Processo: 0006487-41.2005.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2086360 - PR(2023/0252084-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
RECORRENTE
: P M A
OUTRO NOME
: P C M
ADVOGADOS
: WANDERLEI DE PAULA BARRETO - PR009660
GRAZZIELA PICANÇO DE SEIXAS BORBA - PR027699
JOSE MAURO FLORES - PR030820
MARCO AURÉLIO ROSSETT FLÔRES - PR033812
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
RECORRIDO
: P M A
OUTRO NOME
: P C M
ADVOGADOS
: WANDERLEI DE PAULA BARRETO - PR009660
GRAZZIELA PICANÇO DE SEIXAS BORBA - PR027699
JOSE MAURO FLORES - PR030820
MARCO AURÉLIO ROSSETT FLÔRES - PR033812
RECORRIDO
: W A V
ADVOGADO
: MARIA JOSÉ VIEIRA - PR004800
RECORRIDO
: C F P
ADVOGADO
: GILMAR TOMAZ DE SOUZA - PR020554
RECORRIDO
: H A Z
ADVOGADO
: RUY ANTÔNIO LOPES - PR005906
INTERES.
: M S M
INTERES.
: N M
INTERES.
: N M R P
INTERES.
: N A M S
INTERES.
: N M
INTERES.
: C F P
INTERES.
: F F P M
INTERES.
: T F P
INTERES.
: A M S
INTERES.
: O P
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA 282/STF
1. A tese de violação ao
do Código Civil e ao
do Código de Processo
art. 169
art. 76
Civil de 1973 não foi objeto de devolução nem de apreciação pelo Tribunal de origem,
incidindo, por analogia, a
.
Súmula 282/STF
2. A alteração da linha argumentativa em sede de recurso especial, para sustentar
prescrição antes não deduzida na apelação, configura inovação recursal, insuscetível
de conhecimento.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56447899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 669011cb-ac43-4680-a625-6458d5bd4ab7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 669011cb-ac43-4680-a625-6458d5bd4ab7

RECURSO ESPECIAL No 2086360 - PR(2023/0252084-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
RECORRENTE
: P M A
OUTRO NOME
: P C M
ADVOGADOS
: WANDERLEI DE PAULA BARRETO - PR009660
GRAZZIELA PICANÇO DE SEIXAS BORBA - PR027699
JOSE MAURO FLORES - PR030820
MARCO AURÉLIO ROSSETT FLÔRES - PR033812
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
RECORRIDO
: P M A
OUTRO NOME
: P C M
ADVOGADOS
: WANDERLEI DE PAULA BARRETO - PR009660
GRAZZIELA PICANÇO DE SEIXAS BORBA - PR027699
JOSE MAURO FLORES - PR030820
MARCO AURÉLIO ROSSETT FLÔRES - PR033812
RECORRIDO
: W A V
ADVOGADO
: MARIA JOSÉ VIEIRA - PR004800
RECORRIDO
: C F P
ADVOGADO
: GILMAR TOMAZ DE SOUZA - PR020554
RECORRIDO
: H A Z
ADVOGADO
: RUY ANTÔNIO LOPES - PR005906
INTERES.
: M S M
INTERES.
: N M
INTERES.
: N M R P
INTERES.
: N A M S
INTERES.
: N M
INTERES.
: C F P
INTERES.
: F F P M
INTERES.
: T F P
INTERES.
: A M S
INTERES.
: O P
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA 282/STF
1. A tese de violação ao
do Código Civil e ao
do Código de Processo
art. 169
art. 76
Civil de 1973 não foi objeto de devolução nem de apreciação pelo Tribunal de origem,
incidindo, por analogia, a
.
Súmula 282/STF
2. A alteração da linha argumentativa em sede de recurso especial, para sustentar
prescrição antes não deduzida na apelação, configura inovação recursal, insuscetível
de conhecimento.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56171165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:11
Código de Controle do Documento: 41088705-2061-4520-9f98-0f6600957dd0

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea a do inciso III do
da Constituição Federal, por P C M contra acórdão assim ementado (fls. 2.757-
art. 105
2.758):

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE
DE ATOS JURÍDICOS
INDENIZAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE
C/C
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO 01 – INSURGÊNCIA DA AUTORA – LUCROS CESSANTES – NÃO
OCORRÊNCIA – MERA EXPECTATIVA DE LUCRO QUE NÃO ENCONTRA NOS
AUTOS QUALQUER PARÂMETRO DE CERTEZA – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO AUTOMÁTICA
DO PEDIDO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE
MOSTRA ALÉM DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO 02 – INSURGÊNCIA DO RÉU – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
NÃO ACOLHIMENTO – VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO – UTILIZAÇÃO DE
PROCURAÇÃO ADULTERADA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
NULIDADE
ABSOLUTA
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – IMPRESCRITIBILIDADE
VERIFICADA – TESE DE AUSÊNCIA DE FRAUDE DOCUMENTAL –
IMPROCEDÊNCIA – ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO AMPLAMENTE
COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROCURAÇÃO DE
OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO A ADVOGADO A QUAL TEVE
INCLUÍDO TRECHO DE PODERES ESPECIAIS PARA NEGOCIAÇÃO DO
IMÓVEL – ADULTERAÇÕES VISÍVEIS A OLHO NU – RESPONSABILIDADE
CIVIL – DANO MORAL IN RE IPSA – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO 03 – INSURGÊNCIA DO E. D. P. – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA EM
RELAÇÃO À CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E CONDENAÇÃO DO
ESTADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA –
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS ESCORREITA – PLEITO DA AUTORA
PELA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA ANTE A
USUCAPIÃO REGISTRAL OPERADA EM FAVOR DOS TERCEIROS DE BOA-FÉ
– CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – APENAS RESOLUÇÃO DIVERSA DO LITÍGIO – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 322, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL NA SENTENÇA – PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS – ESCRITURA PÚBLICA QUE DESCREVE O VALOR DE 20
MILHÕES DE CRUZEIROS E NÃO 200 MILHÕES DE CRUZEIROS COMO
CONSTOU NO DECISIUM – NÃO ACOLHIMENTO – ESCRITURA DE COMPRA E
VENDA DO IMÓVEL ENTRE RÉU E TERCEIROS DE BOA-FÉ QUE DESCREVE
O VALOR DE CR$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS) –
MINORAÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS NOTÁRIOS E OS DANOS
CAUSADOS PELA AUTENTICAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM ADULTERAÇÕES
Documento eletrônico VDA56171165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:11
Código de Controle do Documento: 41088705-2061-4520-9f98-0f6600957dd0

VISÍVEIS A OLHO NU, INCLUSIVE POR ALTERAÇÃO DE COLORAÇÃO E
RASURAS – ERRO GRAVE – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE FATO
DE
TERCEIRO,
POIS
INTEGRA
O
COTIDIANO
DA
ATIVIDADE
DESEMPENHADA PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – PLEITO
DE FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM VALOR MÍNIMO – PROCEDÊNCIA –
MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE
SE MOSTRA MAIS ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO
DANO, E CARÁTER PUNITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO 01 – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PEDIDO DE
APURAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR MERO CÁLCULO
ARITMÉTICO – NÃO ACOLHIMENTO – TRATANDO DE CONDENAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CRUZEIROS REAIS, TEM-SE QUE HÁ
EFETIVA DEFASAGEM NO VALOR DECORRENTE DO MÉTODO DE
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV,
BEM COMO DO EVENTUAL ÍNDICE –COMPLEXIDADE APTA PARA QUE O
VALOR
SEJA
APURADO
EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 509, §1°, DO CPC – PEDIDO
PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
IMPOSSIBILIDADE – RÉUS TERCEIROS DE BOA-FÉ QUE EM NADA PODEM
SER RESPONSABILIZADOS NOS PEDIDOS DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO 02 – INSURGÊNCIA DOS TERCEIROS DE BOA-FÉ –
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL –
NÃO CONHECIMENTO – RÉUS QUE NÃO RESTARAM VENCIDOS NA
DEMANDA – FEITO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO A SI – RECURSO ADESIVO QUE É CABÍVEL APENAS NAS
HIPÓTESES EM QUE HOUVER SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES,
NOS TERMOS DO § 1° DO
DA
– RECURSO NÃO
ART. 997
LEI N. 13.105/2015
CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARANÁ foram
rejeitados (fls. 2.976-2.979).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código Civil e o
do Código de Processo
art. 169
art. 76
Civil de 1973.
Sustenta negativa de vigência do
do Código Civil, afirmando que,
art. 169
tendo sido reconhecida a nulidade absoluta dos negócios vinculados à procuração
adulterada, o acórdão conferiu efeitos ao negócio nulo ao manter a propriedade do
imóvel com terceiros de boa-fé, em detrimento do pedido de restituição do
imóvel formulado na inicial.
Defende, ainda, violação do
do Código de Processo Civil de
art. 76
1973 porque, diante da denunciação da lide promovida pelos adquirentes de boa-fé, a
decisão deveria declarar o direito do evicto ou a responsabilidade por perdas e danos
em favor dos litisdenunciantes, e não converter o pedido de restituição em indenização
em favor da autora sem pedido expresso.
Documento eletrônico VDA56171165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:11
Código de Controle do Documento: 41088705-2061-4520-9f98-0f6600957dd0

Contrarrazões às fls. 3.071-3.075, na qual a parte recorrida alega ausência
de relevância nos termos da Emenda Constitucional
; falta de
125/2022
prequestionamento; ausência de impugnação a todos os fundamentos do acórdão;
necessidade de reexame de fatos e provas; ilegitimidade da recorrente para suscitar
violação do
do Código de Processo Civil de 1973; e, no mérito, defende a
art. 76
manutenção integral do acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação anulatória com pedido de indenização em
que se narrou fraude em procuração
outorgada por N M ao advogado H A Z,
ad judicia
com inserção indevida de poderes de alienação, o que permitiu a elaboração de
escritura de venda de imóvel em favor de M S M e revenda posterior a terceiros de boa-
fé. Pleiteou-se declaração de nulidade da procuração e das escrituras, cancelamento
dos registros, restituição do imóvel, lucros cessantes de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) mensais desde
e danos morais de R$ 642.500,00
11/11/1983
(seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), além da responsabilização do
Estado do Paraná por atos de serventuário (fls. 1-47).
Na sentença (fls. 2.261-2.288), reconheceu-se a inexistência do poder
especial de alienar e a inexistência da venda a M S M. Converteu-se a obrigação de
restituição em perdas e danos, fixando indenização por danos materiais em Cr$
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), e condenou-se H A Z e o Estado do
Paraná, solidariamente, também a danos morais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Rejeitaram-se os lucros cessantes e manteve-se a posse e propriedade aos terceiros
de boa-fé por usucapião registral. Ainda, postergou-se a definição dos honorários para
a liquidação.
O Tribunal de origem manteve, em linhas gerais, a sentença, rejeitando os
lucros cessantes por ausência de prova, afastando a prescrição com fundamento na
nulidade absoluta, confirmando a conversão em perdas e danos pela impossibilidade
de restituição, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado e minorando os
danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, não conheceu de
recurso adesivo dos terceiros de boa-fé e negar provimento ao recurso adesivo da
autora (fls. 2.757-2.779).
Feito esse breve retrospecto, de plano, verifico que a suposta violação ao
do Código Civil e ao
do Código de Processo Civil de 1973 não
art. 169
art. 76
foi objeto de discussão no Tribunal de origem e a parte recorrente sequer provocou a
devida manifestação mediante a oposição de embargos de declaração, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nesse aspecto, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA56171165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:11
Código de Controle do Documento: 41088705-2061-4520-9f98-0f6600957dd0

Não bastasse, nota-se que, em sua apelação (fls. 2.311.2.348), a ora
recorrente não desenvolveu as citadas teses, o que indica que, em seu recurso
especial, efetuou-se inovação recursal. O exame de matéria que não foi objeto de
debate anterior distorce o curso regular do processo e surpreende a parte contrária,
além de ir de encontro ao princípio da dialeticidade.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:11
Código de Controle do Documento: 41088705-2061-4520-9f98-0f6600957dd0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.086.360 / PR
Número Registro: 2023/0252084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064874120058160017
000648741200581600171
000648741200581600172
000648741200581600173
00480161520108160001
200600428971001
480161520108160001
64874120058160017 648741200581600171 648741200581600172 648741200581600173
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
RECORRENTE : P M A
OUTRO NOME : P C M
ADVOGADOS
: WANDERLEI DE PAULA BARRETO - PR009660
GRAZZIELA PICANÇO DE SEIXAS BORBA - PR027699
JOSE MAURO FLORES - PR030820
MARCO AURÉLIO ROSSETT FLÔRES - PR033812
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
RECORRIDO
: P M A
OUTRO NOME : P C M
ADVOGADOS
: WANDERLEI DE PAULA BARRETO - PR009660
GRAZZIELA PICANÇO DE SEIXAS BORBA - PR027699
JOSE MAURO FLORES - PR030820
Documento eletrônico VDA56427894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: e57db51f-90e6-4652-acb9-82e2c6ab1fc1

MARCO AURÉLIO ROSSETT FLÔRES - PR033812
RECORRIDO
: W A V
ADVOGADO
: MARIA JOSÉ VIEIRA - PR004800
RECORRIDO
: C F P
ADVOGADO
: GILMAR TOMAZ DE SOUZA - PR020554
RECORRIDO
: H A Z
ADVOGADO
: RUY ANTÔNIO LOPES - PR005906
INTERES.
: M S M
INTERES.
: N M
INTERES.
: N M R P
INTERES.
: N A M S
INTERES.
: N M
INTERES.
: C F P
INTERES.
: F F P M
INTERES.
: T F P
INTERES.
: A M S
INTERES.
: O P
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: e57db51f-90e6-4652-acb9-82e2c6ab1fc1